Tribunal: STF
Processo: ARE 1521886
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DEVIDO. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE GOZADO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. ÔNUS DO RÉU/APELADO. ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/15. 1. É constitucionalmente prevista a obrigação de pagamento da verba de férias e seu acréscimo de 1/3 em favor dos servidores ocupantes do car go público, nos termos do artigo 7º, inciso XVII c/c artigo 39, §3º, ambos da CF/88. 2. O art. 80, caput, da Lei Municipal n. 3.635/13 (Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Luziânia), prevê um duplo regime de pagamento, diferenciando-o de acordo com a natureza do cargo exercido. Quando o cargo tiver natureza relacionada à docência, diretoria, supervisão e agente, hipótese dos autos, será pago o 1/3 constitucional sobre 45 dias (30 dias no mês de julho e 15 dias distribuídos sobre os períodos de recessos) e deve ser calculado sobre a remuneração do servido (art.80, caput). 3. Em regra, os períodos de recesso escolar coincidem com os períodos de férias gozadas pelo professor. Assim, se no recesso escolar de fim de ano não há a prestação de serviço, o pedido de pagamento de 1/3 de férias deve ser acolhido, especialmente porque o requerido/apela nte não trouxe provas de que autora/apelada usufruiu as quinzenas de férias de fim de ano a que tinha direito. 4. Os descontos do ipasluz-saúde, clube amef e mensalidade sindical, são inerentes a uma contraprestação fornecida ao beneficiário pelos destinatários do valor, não podendo incidir sobre o 13º salário, vez que sua natureza, verba natalina, é incompatível com os descontos realizados em favor de terceiros, salvo restritas previsões legais, como ocorre com os tributos (contribuição previdência e imposto de renda). Art.68 da Lei Municipal n. 3.598/13 e art.62 da Lei Municipal n. 3.635/13 (Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Luziânia). Precedentes TJGO. A fixação dos consectários legais encontra-se adequada e em consonância com o entendimento pacificado pelo julgamento do REsp 1495146/MG, e ainda, que a fixação dos honorários advocatícios foi relegada à fase de cumprimento de sentença em observância ao contido no artigo 85, §3º, inciso I, e §4º, inciso II, do CPC/15, não havendo reajuste a ser realizado na Sentença relativamente a esses pontos. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente